Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-17.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em contrarrazões. Acolhimento parcial. Não conhecimento de parte do recurso, diante da reprodução literal de grande parte da contestação. Na parte conhecida, contrato firmado entre os litigantes estabelecendo a prestação de serviços de despachante previdenciário.

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Recurso do réu. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em contrarrazões. Acolhimento parcial. Não conhecimento de parte do recurso, diante da reprodução literal de grande parte da contestação. Na parte conhecida, contrato firmado entre os litigantes estabelecendo a prestação de serviços de despachante previdenciário. Serviços prestados, alcançado o êxito com o deferimento do benefício de aposentadoria ao réu, fato constitutivo do direito do autor, devidamente comprovado. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar: i) que o autor abandonou o procedimento: ii) ter atuado pessoalmente após o alegado abandono; e iii) eventuais serviços prestados por outro profissional que contratou para encerrar os trabalhos. Honorários pagos parcialmente. Réu que não comprovou justo motivo para se escusar aos pagamentos remanescentes contratualmente estabelecidos. Devido o pagamento do saldo devedor incidente sobre as rendas mensais iniciais, além de 30% dos valores recebidos em atraso pelo beneficiário, não cogitada a abusividade dos valores acordados. Procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.